Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-32.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE E EM CONTA SALÁRIO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DESCABIMENTO. QUANTIAS EFETIVAMENTE DEVIDAS PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os descontos automáticos realizados na conta corrente e na conta salário do autor encontraram fundamento nos contratos de empréstimo livremente firmados com o banco réu.
2. O objeto da ação não consistiu na declaração de nulidade dos contratos pactuados e, portanto, da inexistência do débito assumido junto ao banco. Girou, sim, em torno da alteração da forma de pagamento das parcelas avençadas, decorrente do pedido de revogação, pelo autor, da autorização dos descontos automáticos em conta de sua titularidade.
3. A dívida permanece hígida e deve ser adimplida pelo autor, ainda que por meio de pagamento diverso do débito em conta. Dessa forma, a invocação do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor na espécie mostra-se equivocada, pois não houve cobrança de quantia indevida por parte do réu, não existindo assim, direito à repetição do indébito.
4. A caracterização do dano moral demanda a comprovação de ofensa aos direitos de personalidade do indivíduo, neles compreendidos, dentre outros, a honra, a imagem, o próprio corpo e a vida privada.
5. Nem toda situação desagradável é capaz de caracterizar dano moral indenizável, mas apenas aquelas que ultrapassem os meros dissabores do dia a dia, inerentes à vida comum em sociedade, e que culminem em prejuízos reais, porém, de ordem imaterial.
6. Conquanto tenha sido reconhecida pelo Juízo a quo a nulidade da cláusula contratual que viabilizou, em caráter irrevogável e irretratável, o desconto automático de parcelas de empréstimo nas contas mantidas pelo autor junto ao banco réu, não houve o reconhecimento da invalidade da dívida assumida, não sendo possível aferir ilicitude na conduta da instituição financeira de perseguir o adimplemento do débito, até o ajuizamento deste feito, na forma expressamente autorizada pelos instrumentos firmados pelas partes.
7. A situação de fundo observada nos autos, consistente no endividamento progressivo do apelante, por decorrer de exercício da autonomia da vontade, não têm o condão de configurar dano moral in re ipsa, não tendo sido comprovado, por outro lado, fato de gravidade relevante atribuível ao réu apto a respaldar o pedido indenizatório.
8. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.